Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRAFICO DE DROGAS. APREEENSÃO DE 5.960 G DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO É CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DETERMINAM OU AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA ALICERÇADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. A matéria invocada na revisão criminal foi devidamente apreciada na sentença condenatória e exaustivamente debatida no julgamento da apelação criminal, não podendo a revisão criminal servir como nova apelação, para exame das mesmas questões.

3. Com efeito, no julgamento da apelação criminal, o colegiado entendeu que havia prova para condenação do requerente pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, não podendo a Câmara Criminal desconstituir o acórdão sem que o requerente tenha demonstrado, de fato, contrariedade do julgado à evidência dos autos.

4. Ademais, confirmada a condenação pelo crime associação criminosa, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, não sendo possível reconhecer a presença de circunstância que autoriza a diminuição da pena.

5. Revisão criminal julgada improcedente.